Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de falsificação e uso de selo ou sinal público, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Incabível a alegação de ausência de tipicidade quando as provas colhidas demonstram a falsificação de sinal público de tabelião em instrumento particular, bem como o uso do referido documento falsificado.
3. Apelações conhecidas e não providas.